Tribunal: CARF
Processo: 16327.915600/2009-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SERGIO ABELSON
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.915600/2009-78
Recurso
Voluntário
Resolução no
1001-000.274 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
05 de março de 2020
Assunto
DCOMP
Recorrente
EVEREST LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência à Unidade de Origem, para que: (i) seja identificada qual é a
DCOMP que originou o pagamento relativo ao comprovante de arrecadação à folha 92, no valor
principal de R$ 11.479,38, de no 5818600371-6; (ii) sejam anexados aos autos extratos dos
sistemas informatizados da Receita Federal do Brasil que informem o inteiro teor e o status da
referida DCOMP (detalhamento da compensação, datas de transmissão, créditos, débitos,
identificação e extratos de eventuais outras DCOMP retificadas ou retificadoras
correlacionadas); bem como (iii) seja informada a alocação a débitos ou disponibilidade dos
pagamentos de estimativa de CSLL de fevereiro de 2005, às folhas 89 e 90, no valor de R$
11.365,72, de no 4965142148-1 e 4965142228-3.
Declarou-se impedido de participar do julgamento o conselheiro José Roberto
Adelino da Silva.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), Andréa Machado Millan e André Severo Chaves.

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16327.915600/2009-78
Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1001-000.274 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16327.915600/2009-78

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão de primeira instância (folhas
140/144) que julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada contra o
despacho decisório à folha 30 (do qual a contribuinte tomou ciência em 17/10/2009, folha 32),
que não homologou a compensação constante da DCOMP 13568.08856.290709.1.3.04-9012, de
crédito correspondente a pagamento indevido ou a maior no montante de R$ 11.726,18, tendo
em vista que os valores do DARF informado como origem do crédito, de período de apuração
31/12/2005, data de arrecadação 31/03/2006, código de receita 6758 (CSLL - ENTIDADES
FINANCEIRAS - DECLARAÇÃO DE AJUSTE) e valor total de R$ 2.450.966,33, foram
integralmente utilizados para quitação do débito da contribuinte discriminado no DARF, não
restando crédito disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
Em sua manifestação de inconformidade (folhas 02/09), a contribuinte alega, em
síntese do necessário, erro no preenchimento da DCTF.
No acórdão a quo, a não-homologação foi mantida tendo em vista a ausência de
comprovação do alegado erro.
Ciência do acórdão DRJ em 22/05/2015, sexta-feira (folha 149). Recurso
voluntário apresentado em 23/06/2015 (folha 160).
A recorrente, às folhas 160/167, em síntese do necessário, reitera suas alegações
anteriores.
É o relatório.

Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1001-000.274 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16327.915600/2009-78

Voto
Conselheiro Sérgio Abelson, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo, portanto dele conheço.
Na ficha 17 da DIPJ 2006, ano-calendário 2005, original (folha 78, a seguir
parcialmente reproduzida), transmitida em 29/06/2006 (folha 62), constam CSLL mensal paga
por estimativa de R$ 369.885,07 e CSLL a pagar de R$ 2.399.379,68:

Na ficha 17 da DIPJ 2006, ano-calendário 2005, retificadora (folha 53, a seguir
parcialmente reproduzida), transmitida em 15/07/2009 (folha 36), constam CSLL mensal paga
por estimativa de R$ 381.364,45 e CSLL a pagar de R$ 2.387.900,30:

A diferença entre os valores da original e da retificada é de R$ 11.479,38,
supostamente correspondente a pagamentos de estimativas que não haviam sido computados na
declaração original.
A contribuinte, contudo, já em sua manifestação de inconformidade, informa que
tal diferença é, na verdade, de R$ 11.365,72, correspondente a pagamento efetuado a maior
relativo à estimativa de fevereiro, conforme resume o demonstrativo à folha 87, a seguir
reproduzido:
Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1001-000.274 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16327.915600/2009-78

A contribuinte alega, assim, CSLL mensal paga por estimativa de R$ 381.250,79
e CSLL a pagar no ajuste anual no valor original de R$ 2.388.013,96, o qual, somado ao
montante de juros Selic de R$ 51.342,30, resultaria num débito a pagar de R$ 2.439.356,33.
Tendo sido efetuado pagamento no montante de R$ 2.450.966,33, restaria comprovado crédito
de pagamento indevido ou a maior no valor de R$ 11.610,07.
A lide, portanto, refere-se ao reconhecimento de crédito de pagamento indevido
ou a maior de IRPJ na declaração de ajuste no valor de R$ 11.610,07.
A contribuinte junta, às folhas 88/101, os comprovantes de arrecadação relativos
aos pagamentos das estimativas de CSLL do ano-calendário 2005, dentre os quais dois
correspondentes à estimativa de IRPJ de fevereiro de 2005, às folhas 89 e 90, a seguir
reproduzidos, no valor, cada um, de R$ 11.365,72:
Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1001-000.274 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16327.915600/2009-78

Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1001-000.274 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16327.915600/2009-78

O valor da estimativa de CSLL de fevereiro de 2005 informado nas DIPJ original
(folha 74) e retificadora (folha 49) é de R$ 11.365,72, o que demonstra a efetiva ocorrência de
pagamento indevido ou a maior neste mesmo montante.
O valor da estimativa de CSLL de março de 2005 informado nas DIPJ original
(folha 74) e retificadora (folha 49) é de R$ 34.871,31.
Dentre os comprovantes de arrecadação relativos aos pagamentos das estimativas
de CSLL do ano-calendário 2005 que a contribuinte junta às folhas 88/101, consta à folha 91 o
relativo à estimativa de março, a seguir reproduzido, no montante de R$ 23.391,93:

A diferença entre o valor do débito de estimativa de CSLL de março de 2005 (R$
34.871,31) e o pagamento relativo a tal débito (R$ 23.391,93), portanto, é de R$ 11.479,38, que
corresponde ao valor do crédito de pagamento indevido ou a maior da estimativa de CSLL de
fevereiro de 2005, de R$ 11.365,72, atualizado à taxa de 1%.
Consta, à folha 92, a seguir reproduzido, comprovante de arrecadação com valor
principal neste montante de R$ 11.479,38, código de receita 2469 - CSLL - ENTIDADES
FINANCEIRAS - ESTIMATIVA MENSAL:
Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1001-000.274 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16327.915600/2009-78

O comprovante supra informa período de apuração 07/07/1980, que corresponde a
identificação do sistema da Receita Federal do Brasil para pagamento de débitos oriundos de
compensações não homologadas, conforme consta do DARF à folha 34, a seguir reproduzido,
referente à DCOMP objeto do presente processo:

Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 1001-000.274 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16327.915600/2009-78

Tudo indica, portanto, que a diferença de R$ 11.479,38 entre o valor do débito de
estimativa de CSLL de março de 2005 (R$ 34.871,31) e o pagamento relativo a tal débito (R$
23.391,93) foi objeto de compensação não homologada utilizando crédito de pagamento
indevido ou a maior da estimativa de CSLL de fevereiro de 2005, de R$ 11.365,72, atualizado à
taxa de 1%.
Desta forma, não tendo sido homologada a suposta compensação, a contribuinte
teria utilizado o crédito de pagamento indevido ou a maior da estimativa de CSLL de fevereiro
de 2005, de R$ 11.365,72, na dedução da CSLL devida no final do período de apuração,
retificando sua DIPJ 2006, ano-calendário 2005 e acrescentando ao valor de imposto de renda
mensal pago por estimativa o valor de tal crédito atualizado em 1%, correspondente ao débito
não compensado na suposta DCOMP e pago, de R$ 11.479,38, valor o qual, em sua
manifestação de inconformidade, corrigiu para R$ 11.365,72, valor original do referido crédito.
Desta forma, conforme calculado no demonstrativo à folha 87, o débito de CSLL
do ajuste anual efetivamente teria se reduzido de R$ 2.450.966,33 para R$ 2.439.356,26,
restando supostamente comprovado crédito de pagamento indevido ou a maior no valor de R$
11.610,07.
Para confirmar este entendimento, contudo, é necessário verificar qual é a
DCOMP que originou o pagamento relativo ao comprovante de arrecadação à folha 92, se há
retificadas ou retificadoras, bem como se pelo menos um dos pagamentos de estimativa de CSLL
de fevereiro de 2005, às folhas 89 e 90, no valor de R$ 11.365,72, encontra-se disponível.
Pelo exposto, voto por converter o julgamento em diligência à Unidade de
Origem, para que: (i) seja identificada qual é a DCOMP que originou o pagamento relativo ao
comprovante de arrecadação à folha 92, no valor principal de R$ 11.479,38, de no 5818600371-
6; (ii) sejam anexados aos autos extratos dos sistemas informatizados da Receita Federal do
Brasil que informem o inteiro teor e o status da referida DCOMP (detalhamento da
compensação, datas de transmissão, créditos, débitos, identificação e extratos de eventuais outras
DCOMP retificadas ou retificadoras correlacionadas); bem como (iii) seja informada a alocação
a débitos ou disponibilidade dos pagamentos de estimativa de CSLL de fevereiro de 2005, às
folhas 89 e 90, no valor de R$ 11.365,72, de no 4965142148-1 e 4965142228-3.
Após a anexação das informações requisitadas, a recorrente deve ser cientificada
da presente resolução para que, caso entenda necessário, adicione manifestação no prazo de 30
(trinta) dias a contar de sua ciência.
(assinado digitalmente)
Sérgio Abelson

Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital